Tribunal: STF
Processo: HC 201021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Gilibeth Mariangel Quintero Garcia, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.806.966/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os fundamentos adotados para a aplicação da fração em 1/6 de redução da pena (§ 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06) estão amparados nas circunstâncias do caso concreto, enquadrando-se a agravante na situação fática de ‘mula do tráfico’, ou seja, pessoa recrutada por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.
    2. Para se entender de forma diversa, a fim de concluir que a agravante preenche os requisitos para aplicação do redutor no patamar máximo, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo a Súmula n. 7/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 537, e-doc. 4). 
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante e depois denunciada pela prática do crime descrito no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de entorpecentes). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
      “No dia 30 de maio de 2019, no aeroporto de Viracopos/Campinas, a denunciada GILIBETH MARIANGEL QUINTERO GARCIA foi presa em flagrante delito porque trouxe consigo 72 (setenta e duas) cápsulas de droga (COCAÍNA) sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. 
    Na data acima, a denunciada GILIBETH MARIANGEL QUINTERO GARCIA estava no interior do aeroporto internacional de Viracopos para embarcar para Paris, França, no voo da empresa Azul, previsto para as 19h15. Devido ao fato de o passaporte estar, supostamente, vencido, foi consultado um Agente da Polícia Federal que, no momento, verificou um selo do governo venezuelano constando como ‘prorrogado’. No entanto, em razão de uma suspeita, a acusada foi encaminhada para uma revista, realizada por duas mulheres que atuam no serviço de segurança aeroportuária, onde foi localizado ao menos 01 (uma) cápsula nas genitálias da conduzida e uma cartela de medicamento Cloridrato Loperamina, característico de utilização pelas ‘mulas’ do tráfico com a finalidade de atrasar o trânsito intestinal.
      Questionada sobre a origem da cápsula, GILIBETH, informou que o entorpecente era para uso próprio, tendo o adquirido na Praça Venezuela em São Paulo pelo valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). E, perguntada sobre a utilidade do remédio, a acusada disse tratar-se de uma balinha. Em sede policial, GILIBETH MARIANGEL QUINTERO GARCIA manifestou-se no direito de permanecer em silêncio (f. 04). 
    Conforme Auto de Arrecadação de fls. 39 e 40 e Auto de Apreensão n° 313/2019, no dia 31/05/2019, em hospital municipal, a denunciada expeliu 39 (trinta e nove) cápsulas e no dia 03/06/2019 expeliu mais 11 (onze) cápsulas.
      Na data de 01/06/2019, segundo Auto de Arrecadação de f. 43 e Auto de Apreensão n° 316/2019 foram expelidas mais 13 (treze) cápsulas, e, por fim, no dia 04/06/2019, no mesmo hospital municipal, a denunciada expeliu mais 08 (oito) cápsulas, como consta no Auto de Arrecadação de f. 46 e Auto de Apreensão n° 321/2019. 
    O Laudo n° 407/2019 – NUTEC/DPF/CAS/SP apontou um resultado positivo para COCAÍNA, substância de uso proscrito no Brasil, incluída na Lista de Substâncias Entorpecentes F/F-1, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, republicada no DOU em 01/02/1999, capaz de causar dependência física ou química (fls. 08/09). 
    A autoria e a materialidade restam comprovadas pelo depoimento do condutor, pelos Autos de Apreensão e Autos de Arrecadação e pelo Laudo Pericial, todos citados acima. 
    Ademais, as circunstâncias do fato (prisão em flagrante no Aeroporto de Viracopos, passageiro com destino a Paris/França), evidenciam a transnacionalidade do crime imputado à denunciada” (fls. 13-14, e-doc. 2). 
    A paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) às penas de quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e oitenta e cinco dias-multa (fls. 219-225, e-doc. 4).
    3. A defesa interpôs apelação n. 0001115-88.2019.4.03.6105 no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, requerendo “a redução da pena-base ao mínimo legal, a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 no grau máximo; (...) nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, seja feita a detração do tempo de prisão cumprido, com a consequente fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. 
    Em 18.5.2020, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso defensivo, para determinar a redução da pena-base. Entretanto, considerado o total, o montante de pena permaneceu inalterado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM FRAÇÃO DE 1/6. APLICADA A DETRAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA FIXADO NO SEMIABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. A materialidade e autoria do delito não foram objeto de recurso e, ademais, restam bem demonstradas pelo Auto de prisão em flagrante; Auto de Apresentação e Apreensão; Laudo de Perícia Criminal, além da prova oral colhida nos autos.
    2. Dosimetria da pena. Pena-base fixada no mínimo legal em razão da quantidade e da qualidade do entorpecente apreendido, (673g de cocaína - massa líquida).
    3. Aplicada a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), em virtude das circunstâncias nas quais o delito foi perpetrado.
    4. Computada a detração, com base no art. 387, § 2º do CP. Regime de cumprimento da pena fixado no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º, do Código Penal.
    5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos no caso concreto, tendo em vista o quantum da condenação superior a quatro anos, não estando preenchido o requisito temporal objetivo do artigo 44, I, do Código Penal.
    6. Recurso da defesa parcialmente provido” (fl. 421, e-doc. 4).
    4. Contra essa decisão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (fls. 472-476, e-doc. 4) pela incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
    Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.806.966 no Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em 19.2.2021.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.
    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “nada se depreende dos autos em relação à ré pertencer a qualquer organização criminosa, assim como ser reincidente ou ter reiteradas condutas criminosas, sendo ela primária e de bons antecedentes (sem nenhuma condenação penal transitada em julgado)” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que, “no que tange à quantidade de entorpecente apreendido, é preciso observar que para a caracterização ou não do tráfico eventual esse fator não deve ser analisado isoladamente, mas sim deve ser considerada a existência de provas quanto à habitualidade criminosa (a ser inferida a partir dos antecedentes criminais e do fato de integrar ou não organizações criminosas) – até porque o inverso também é válido: a apreensão de quantidade inexpressiva de entorpecente não necessariamente impõe a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Fato é que a quantidade e a diversidade de entorpecentes, por si só, não guardam nenhuma relação com a habitualidade” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que “não há que se falar em integração a organização criminosa (requisito que exclui a aplicação da causa de diminuição – art. 33, par. 4º da Lei nº 11.343/06), mas sim em conduta isolada e esporádica prevista no caput do art. 33, Lei nº 11.343/06” (fl. 4, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “por estarem preenchidos todos os requisitos no presente caso, é direito subjetivo da recorrente ter reduzida sua pena em grau máximo, ou seja, 2/3” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos:
    “Requer-se a concessão da presente ordem, para a aplicação da causa de diminuição – art. 33, par. 4º da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de dois terços” (fl. 5, e-doc. 1).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (e-doc. 9):
    “A ora paciente foi condenada em primeiro grau em função da apreensão de 653 g de cocaína, embalados em 72 cápsulas que foram ingeridas pela paciente, surpreendida nas dependências do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, no dia 30.05.2019, prestes a embarcar no voo AD8900, da empresa aérea Azul, com destino a Paris/França. 
    O juiz federal aplicou pena-base de 6 anos de reclusão e de 600 dias-multa, em função da natureza da droga. Após seguiu minoração pela confissão espontânea em 1/6, indo a pena a 5 anos e a 500 dias de reclusão, seguindo nova diminuição, em 1/6, pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que a pena foi a 4 anos e 2 meses de reclusão e a 416 dias-multa; por fim, aumento pela internacionalidade em 1/6, estabilizando a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e de 485 dias-multa, no regime prisional inicial semiaberto – f. 450/451.
      O TRF3 proveu parcialmente apelação defensiva, aplicando a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e em 500 dias-multa, desconsiderando a droga na 1ª fase da dosimetria da pena, reconhecendo a confissão espontânea, mas daí não advindo minoração de pena, na forma da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase da dosimetria da pena, o Tribunal aplicou a causa de aumento do art. 40, I, da Lei 11.343/06 em 1/6, resultando na pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. 
    Além disso, o TRF3 manteve a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar mínimo (1/6), estabilizando a pena final em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, em regime semiaberto, aos seguintes fundamentos: (…).
    A propósito, note-se que não obstante o juiz federal ter feito incidir primeiro a causa de diminuição e após a de aumento - o que é recomendado pela Doutrina, o Tribunal de Apelação primeiro fez incidir a causa de aumento e após a de diminuição, mas esse proceder do TRF3, se invertido, levaria, na apelação, à, s.m.j., mesma pena final na espécie. 
    Adiante, o c. STJ, ao manter o percentual da redução de pena em 1/6, ponderou que a traficância internacional foi em contexto de ‘mula’, o que autoriza que seja no mínimo legal a diminuição de pena.
    Assim, houve fundamentação idônea para manter a redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6. Mesmo não havendo prova de que a paciente aderiu, de forma estável e permanente, à organização criminosa, o fato de ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, ou seja, ter ingerido cerca de 653 g de cocaína, divididos em 72 cápsulas, sendo descoberta pela fiscalização aeroportuária prestes a embarcar em voo internacional com destino a Paris/França, demonstra que a paciente, ao menos, colaborou com organização criminosa notável no recrutamento de ‘mulas’ internacionais, o que justifica a redução mínima legal da Lei de Drogas. 
    Além disso, tendo o TRF3 desconsiderado a droga apreendida na primeira fase da dosimetria da pena - ver f. 624, essa circunstância, pode, e deve, ser usada para graduar o percentual de diminuição da pena em 1/6. A cocaína é droga de alto poder viciante, maior grau de dependência e potencial lesivo ao organismo dos usuários. Há se ver que, dependendo do usuário, a overdose já ocorre com o consumo de 0,2 g a 1,5 g de cocaína pura, conforme registrado na jurisprudência dos Tribunais pátrios.
      Nos termos da jurisprudência desse Pretório Excelso, a utilização de habeas corpus com a finalidade de alterar a dosimetria da pena somente é possível quando a pena foi estabelecida de modo claramente desproporcional ou ilegal o que, como visto, não é a hipótese em análise, em que a reprimenda foi estabelecida dentro da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador. Nesse sentido: (…). 
    Rever a conclusão do Tribunal de origem somente seria possível com amplo reexame de provas, inviável na estreita via do writ , não tendo a defesa feito prova plena ou argumento contundente que autorizem sejam modificados os limites da condenação estabilizada nas instâncias a quo. 
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem” (fls. 1-5, e-doc 9) . 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo da Nona Vara Federal de Campinas/SP aplicou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 da seguinte forma:
    “Na terceira fase da aplicação da pena, verificado que a ré é primária, ostenta bons antecedentes, não integra organização criminosa, nem participa de atividades criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/06. Quanto à fração de diminuição a ser aplicada, a previsão legal é que se dê entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Neste tocante, altero o posicionamento antes por mim adotado, que aplicava o patamar máximo para a redução da reprimenda. De fato, como bem asseverou o E. Desembargador Federal Fausto de Sanctis, no voto proferido no bojo da Apelação Criminal, autos nº 0002177-16.2017.4.03.6112, cujos termos adoto como razão de decidir, ‘[a] aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, o Apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois países soberanos’ (ApCrim 0002177-16.2017.4.03.6112, DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, TRF3 -DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:31/05/2019). Dessa forma, diminuo a pena em 1/6 (um sexto), restando ela em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa”. 
    8. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o patamar da minorante em 1/6, fixado pelo Magistrado de primeiro grau:
    “3ª fase 
    Na terceira fase, ante a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, I, da Lei de Drogas, à razão de 1/6 (um sexto), do que resulta pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    No tocante ao artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a defesa pleiteia a aplicação da diminuição em sua fração máxima. 
    A sentença reduziu em 1/6 a pena sob a seguinte fundamentação: (…).
    Para a configuração da minorante, exige que estejam preenchidos, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: 
    ‘Art. 33: (...) 
    § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’.
    No caso em tela, a ré é primária, não ostenta maus antecedentes, tampouco há comprovação de que se dedique às atividades delituosas ou que integre organização criminosa, de forma que faz jus à benesse do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. 
    Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. 
    O percentual em que a minorante será aplicada deve considerar as circunstâncias nas quais o delito foi perpetrado. 
    Deve-se ponderar que a acusada assentiu em praticar tráfico internacional de entorpecentes que havia sido planejado por organização criminosa, conforme se extrai da estruturação do delito (suporte financeiro, forma de preparação e ocultação da droga, etc).
    Assim, em vista as circunstâncias em que o crime foi cometido, melhor se amolda ao caso dos autos a aplicação da minorante na fração de 1/6 (um sexto), porquanto, se não há prova de que a acusada aderiu, de forma estável e permanente, à organização criminosa, o fato desta ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, ante as circunstâncias fáticas descritas, deve servir como parâmetro para a fixação da redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. 
    Nessa ordem de ideias, fica definitivamente fixada a pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa”.
    9. Na decisão questionada, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O recurso não merece provimento. A agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático. 
    O acórdão recorrido aplicou o redutor de pena em 1/6 considerando que a ora agravante não era iniciante na prática delitiva, embora não tenha restado provado que aderiu de forma estável e permanente à organização criminosa, conforme se vê dos seguintes trechos: (…).
    Os fundamentos adotados para a aplicação da fração em 1/6 estão amparados nas circunstâncias do caso concreto, enquadrando-se a agravante na situação fática de ‘mula do tráfico’, ou seja, pessoa recrutada por organizações criminosas para o transporte de entorpecentes, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. Confira-se: (…).
    Ademais, para se entender de forma diversa, a fim de concluir que a agravante preenche os requisitos para aplicação do redutor no patamar máximo, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidindo o teor da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: (…).
    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental”. 
    10. A dosimetria da pena vincula-se às circunstâncias fáticas do caso e às condições subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por este Supremo Tribunal em situações excepcionais, quando presentes manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se tem na espécie. 
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019, e HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019.
    11. O juízo da Nona Vara Federal de Campinas/SP aplicou no mínimo legal (1/6) a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento em circunstâncias concretas do delito, anotando que, “embora não haja comprovação de participação estável e permanente em organização criminosa, é patente, diante do contexto fático, sobretudo pelo suporte concedido pela organização, que a paciente serviu a organização criminosa internacional mediante a prática de tráfico transnacional de drogas”.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que,“presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).
    No convencimento motivado do magistrado de primeiro grau, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância a justificar a redução no grau máximo, como pretendido pela impetrante.
    Confiram-se, no mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘[e]ventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão’ (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática. 3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento a este habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora